Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-66.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005695-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA SANTOS MOREIRA - CPF: 042.357.601-14 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRANTE), DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO - CPF: 608.231.583-90 (IMPETRADO), DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO - CPF: 608.231.583-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITODOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À

PROLAÇÃO DA

DECISÃO QUE DECRETOUA PRISÃO PREVENTIVA

DO PACIENTE
–

IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
–
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE
DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE –
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Denison
Roberto Costa
d
e
Araujo
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
-MT.

Colhe-se
desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de março de 2022,porforça da decisão prolatada nos autos do processo n.
1000190-12.2022.8.11.0092
, em decorrência da suposta prática docrimede lesão corporal no ambiente doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006).

Registra
a
impetrante

que inexistem motivo
s
para mant
er o paciente
preso preventivamente
; bem como
a que o decreto prisional em debate está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade indigitada de coatora não demonstrou os motivos ensejadores à
sua
prolação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que, na espécie, em razão da “
ausência de descumprimento de medidas protetivas
e o
princípio da homogeneidade
, a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é medida em consonância para com o postulado da proporcionalidade
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postul
a
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
,

ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 113934954.
Solicitadas as informações
de estilo, o juízo de primeiro grau
deixou transcorrer
in albis
o prazo sem prestar os esclarecimentos que lhe foram facultados.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
126127160
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente,
impõe-se ressaltar
que essa tese não
é consistente
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar
a
sua
decretação
:
a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta
, suspostamente, praticada pelo favorecido
e sua reiteração delitiva
.

O
juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente,
forte
nas razões expostas na decisão abaixo parcialmente reproduzida:

[...]

No caso em tela, os elementos de investigação acostados aos autos dão conta, nesse juízo de cognição sumária, da materialidade do fato imputado ao agente, cabendo destacar o boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito feito na ofendida,

bem como as declarações prestadas em sede policial. Afigura-se presente o fumus
comissi
delicti.

Outrossim, também se verifica o periculum
libertatis
. Com efeito,
os elementos de informação contidos nos autos denotam o perfil agressivo do autuado, que teria desferido socos no rosto da ex-companheira, movido por ciúmes, ocasionando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito
.

Ademais,
registrou a vítima em seu depoimento que não foi a primeira vez que sofrera violência praticada pelo suspeito, tendo já ocorrido evento dessa natureza em outras três ocasiões
. Sabe-se que em casos de violência doméstica costuma prevalecer a intimidação provocada pelo agressor, o que impede a mulher de representar perante as autoridades em face das agressões.
Na espécie, extrai-se da oitiva da suspeita que ela foi impedida de sair de casa após as agressões, o que corrobora, a princípio, a assertiva acima, de modo que a circunstância de ela não ter comparecido à delegacia para relatar a violência sofrida não pode ser interpretada em seu desfavor, pelo contrário, denota a acentuada gravidade do caso
. Nesse ponto, registre-se que a ofendida afirmou que está “realmente com medo do que possa fazer com ela posteriormente e ela agora está desempregada e não quer ir embora da cidade”.

Em outro
norte
, como bem salientado pela nobre Promotora de Justiça,
trata-se de agente reincidente, tendo sido condenado por tráfico de drogas
em sentença transitada em julgado há pouco tempo (Autos n. 2011-44.2017.811.0092), o que denota a periculosidade social do agente, sendo concreto o risco da reiteração delitiva
. Assim, inobstante a imputação se refira a tipo penal com pena máxima inferior a 04 (quatro) anos, tem-se que a prisão preventiva encontra amparo no artigo 313, II, do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva,
tenho que a custódia cautelar se revela necessária e adequada neste momento, como forma de tutelar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva do suspeito e preservando a integridade física da ofendida
.
[...]

Por óbvio, não se pode olvidar que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecido rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva e proteger
a integridade física da vítima.

Ademais, registro que as condições pessoais favoráveis ao suspeito e que foram destacadas pelo nobre Defensor Público não são suficientes, por si sós, a impedir a imposição do encarceramento preventivo, quando presentes os pressupostos e requisitos dessa medida excepcional.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da ineficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...].
Destacamos

Vê-se, pois,
que a
prisão preventiva do paciente foidecretada emdecorrênciada gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada
por ele
, ressaltando, o magistrado, que “
a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva e proteger
a integridade física da vítima.
”.
(
ID
80239796 dos autos
do processo
n. 1000190-12.2022.811.0092 - PJE
)

Infere-se,
ademais,
que o juízo de primeiro grau embasou sua convicção em elementos extraídos dos autos originários que demonstram a gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente, que agrediu violentamente
a
sua mulher com socos
no rosto
, tendo, a ofendida
sido impedida de sair de residência para buscar ajuda
; constatando também que, a princípio, o episódio não é isolado na vida do favorecido, pois a vítima afirmou à autoridade policial que não é a primeira vez que foi agredida
por ele
. E, se isso não bastasse, há constatação de que o
beneficiário
registra condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
(autos do processo
n.
000
2011-44.2017.811.0092
).

Por conseguinte, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária
para a
garantia da ordem pública, se justificando, também
, para
assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. A propósito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
[...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis
para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade
concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Logo, e
mbora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Daí por que,
no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,eis queas circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020).

Destacamos

E
m relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é
cediçio
que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Denison
Roberto Costa
d
e
Araujo
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022